Tribunal: TJSP
Processo: 2296251-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. 1. Ação revisional de contrato bancário. 2. Decisão que indefere pedido de desconsideração do laudo pericial e nomeação de novo expert para apresentar novo laudo. 3. Insurgência da parte autora alegando ser necessária a nova prova. 4. Decisão que não se insere no rol do art. 1015 do CPC/15. 5. Não incidência da taxatividade mitigada, conforme entendimento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. 1. Ação revisional de contrato bancário. 2. Decisão que indefere pedido de desconsideração do laudo pericial e nomeação de novo expert para apresentar novo laudo. 3. Insurgência da parte autora alegando ser necessária a nova prova. 4. Decisão que não se insere no rol do art. 1015 do CPC/15. 5. Não incidência da taxatividade mitigada, conforme entendimento do C. STJ. 6. Recurso não conhecido.